Tribunal: TJDFT
Processo: 0005538-41.2015.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. RECONHECIMENTO.

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2. Não há omissão quanto ao termo inicial e final do período de mora da construtora, uma vez explicitadas todas as razões de manutenção daquele interregno fixado na sentença.

3. Adequados os embargos de declaração destinados a suprir obscuridade e contradição que apontam concretamente os vícios existentes.

4. Dar parcial provimento ao recurso da ré e dar provimento ao recurso dos autores.